Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-35.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707771-35.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA A EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL. DEPENDENTE DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PERÍODO ANTERIOR A DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIVRE OPÇÃO DA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Restou comprovada pelos relatórios médicos a grave situação pela qual passava o paciente e a omissão do Poder Público no caso em tela. A jurisprudência desta Corte é uníssona em reconhecer o direito da pessoa com problemas de saúde ter acesso aos medicamentos e aos tratamentos prescritos por seus médicos, os quais devem ser fornecidos pelo Distrito Federal, devendo adquiri-los caso não os tenha disponíveis. Assim, de forma acertada, o Distrito Federal foi condenado a proceder com a internação psiquiátrica compulsória do paciente, bem como a arcar com o pagamento das despesas havidas com sua internação no período de outubro/2018 a abril/2019. Ou seja, o requerido foi condenado a custear o tratamento a partir do dia 3 de outubro de 2018, data em que transcorreu prazo concedido ao Distrito Federal para cumprir a decisão exarada nesse sentido. 2. Em relação às despesas decorrentes da internação psiquiátrica compreendidas entre o período de abril e outubro/2018, objeto do presente recurso, não é possível imputá-las ao Distrito Federal, pois o requerido não pode ser responsabilizado pelo custeio da internação em clínica particular, de escolha da Apelante, sem qualquer respaldo em decisão judicial, pois não deve custear internação ou manutenção de dependente químico em clínica particular, realizada pela Apelante por livre e espontânea vontade da família do paciente, antes mesmo do ajuizamento de ação, desprovida assim de respaldo em decisão judicial apta a amparar sua conduta. (Acórdão 1200061, 07422214420178070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 2o e 7o, ambos da Lei 8.080/1990, asseverando que o Distrito Federal tem obrigação de custear o período integral de internação em rede particular, e não somente o período compreendido entre outubro de 2018 e abril de 2019, tal como decidido no acórdão recorrido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal, porquanto o direito fundamental à saúde só seria efetivado, no caso, com a condenação do recorrido ao custeio do período integral de internação em clínica particular, tendo em vista o não fornecimento de vaga em estabelecimento público apto. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 2o e 7o, ambos da Lei 8.080/1990 porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “o requerido não pode ser responsabilizado pelo custeio da internação em clínica particular, de escolha da Apelante, sem qualquer respaldo em decisão judicial, pois não deve custear internação ou manutenção de dependente químico em clínica particular, realizada pela Apelante por livre e espontânea vontade da família do paciente, antes mesmo do ajuizamento de ação, desprovida assim de respaldo em decisão judicial apta a amparar sua conduta” (vide ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia.” (AgInt no AgInt no AREsp 1580017/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1239351 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012